Tribunal: TJPA
Processo: 0011070-73.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011070-73.2016.8.14.0006

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: MARINILDE RODRIGUES DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL 0011070-73.2016.8.14.0006

APELANTE:

BANCO J. SAFRA S.A;

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADA: MARINILDE RODRIGUES DIAS.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA. INTIMAÇÃO REALIZADA À PROCURADORIA INSTITUCIONAL NO PJE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I- Apelação Cível interposta por Banco J. Safra S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão de veículo financiado mediante cédula de crédito bancário no valor de R$ 85.592,64, diante da inércia do autor após diligências frustradas para localização do bem e sucessivas intimações para manifestação acerca do prosseguimento do feito. O banco alegou nulidade das intimações, sustentando que não foram direcionadas ao patrono constituído, mesmo após pedido de intimação exclusiva.

II- A intimação realizada via sistema eletrônico PJe à procuradoria institucional do banco possui validade, conforme normas vigentes à época, sendo desnecessário o direcionamento nominal ao advogado constituído quando há cadastro ativo da procuradoria da instituição financeira.

III- A alegação de nulidade não prospera, devendo ser preservado o ato processual praticado em conformidade com a legislação e a orientação administrativa então vigentes.

IV- Compete à instituição financeira organizar internamente o recebimento e a distribuição das intimações encaminhadas à procuradoria, inexistindo irregularidade na forma de comunicação processual utilizada.

V –
Recurso conhecido e negado provimento,
mantendo a sentença do juízo singular que extinguiu o feito pela falta de interesse processual.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL 0011070-73.2016.8.14.0006

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A;

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADA: MARINILDE RODRIGUES DIAS.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
BANCO J SAFRA S/A,
em face de sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua
, processo n° 0011070-73.2016.8.14.0006, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, movido pelo apelante.

Narra-se na inicial que a parte requerida teria firmado com o autor cédula de crédito bancário para aquisição de veículo. A dívida contraída teria sido de R$ 85.592,64 para ser pago em 48 prestações mensais no valor de R$ 1.783,18, iniciando-se em 30/12/2012 e com término em 30/11/2016.

Em garantia da dívida assumida, o financiado transferiu ao banco o domínio resolúvel e a posse indireta do bem supracitado.

Contudo, o requerido teria ficado inadimplente em relação ao contrato firmado.

Em decisão interlocutória o juízo singular deferiu a liminar de busca e apreensão do bem (ID 21198094 - Pág. 14)

Em virtude do lapso temporal, intimou-se o autor para manifestação acerca do prosseguimento do feito (ID 21198095 - Pág. 5).

Em peticionamento (ID

21198095 - Pág. 6) a instituição bancária solicitou a pesquisa de endereço, sendo o pedido deferido (ID 21198098 - Pág. 2).

Contudo, não foi encontrado endereço (ID

21198101 - Pág. 7) sendo a parte intimada para que informasse endereço à realização de nova diligência, sob pena de extinção do feito.

Foi certificada ausência de manifestação quanto ao despacho supracitado (ID 21198101 - Pág. 9).

O Banco, em posterior manifestação (ID 21198101 - Pág. 12) indicou endereço a ser cumprido o mandado de busca e apreensão, sendo esse deferido (ID 21198107).

O Oficial de Justiça certificou a ausência de apreensão do bem pela não localização dele no endereço indicado (ID 21198111).

O juízo singular determinou a intimação da parte autora para manifestação, em 15 dias, quanto ao prosseguimento do feito, em virtude da diligência frustrada (ID 21198112).

Entretanto, mesmo intimada, a parte se manteve inerte (ID 21198113).

Portanto, o juízo de piso proferiu sentença (ID 21198114) alegando que foi oportunizado à parte impulsionar o feito, contudo, essa não pugnou pela conversão da ação em ação executiva.

Nesse sentido, diante das diligências infrutíferas de busca e apreensão, mesmo intimada, a parte não indicou novo endereço a ser localizado o bem.

Dessa forma, extinguiu-se o processo sem resolução de mérito.

A parte opôs embargos de declaração (ID 21198115) alegando que o patrono da instituição bancária não foi intimado do ato ordinatório para prosseguimento do feito, sendo indicado apenas a informação de intimação direcionada para “Representante: Banco Safra S/A”

Em sentença (ID 21198119) o juízo singular não acolheu o referido recurso.

A parte autora interpôs recurso de apelação (ID 21198120) reiterando que o patrono do Embargante sequer foi intimado para cumprimento do ato ordinatório ou até mesmo tomar ciência do retorno negativo do mandado.

Que
consta a informação de intimação direcionada para “Representante: Banco Safra S/A”, mas nada foi direcionado para o patrono do Embargante.

Por isso, não poderia o feito ter sido extinto, uma vez que não teria ocorrido a intimação do patrono indicado nos autos, configurando cerceamento de defesa.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL 0011070-73.2016.8.14.0006

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A;

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADA: MARINILDE RODRIGUES DIAS.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Compulsando os autos, vislumbro que as alegações do apelante não merecem prosperar. Vejamos:

Cerceamento de Defesa

O apelante sustenta, em síntese, que não teria sido intimado do ato ordinatório proferido em 2023, pelo qual o Juízo determinou a intimação da parte autora para informar seu interesse no prosseguimento do processo. Afirma que a intimação não teria sido direcionada ao atual patrono constituído, o que configuraria nulidade capaz de afastar o reconhecimento da inércia.

Todavia, a alegação não merece acolhimento.

Conforme se verifica dos autos, a instituição bancária possuía procuradoria regularmente cadastrada no sistema PJe, sendo plenamente válida, à época, a intimação realizada por expedição eletrônica direcionada à referida procuradoria institucional.

Em 2023, este era o procedimento adotado e aceito, amparado pelas normas que regem o processo eletrônico, e não havia entendimento consolidado no sentido de exigir que a intimação se desse exclusivamente pelo Diário da Justiça eletrônico em nome do advogado constituído.

Assim, a intimação foi regular, dentro dos parâmetros normativos e jurisprudenciais vigentes à época da prática do ato.

Cumpre ressaltar que, havendo procuradoria institucional cadastrada, sobretudo em se tratando de instituições financeiras, a intimação eletrônica é direcionada ao núcleo de procuradoria do banco, competindo à própria instituição a adoção dos mecanismos internos de organização e distribuição das intimações aos advogados responsáveis.

Vejamos o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em situações semelhantes:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da inércia da parte autora após o insucesso da diligência liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em saber se: (I) a ausência de intimação do patrono regularmente constituído configura nulidade capaz de afastar a extinção do feito; (II) a extinção do processo sem resolução de mérito por inércia da parte autora, após frustração da busca e apreensão, é medida válida diante da ausência de requerimento de conversão da ação, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69; (III) a ausência inicial de comprovação do preparo acarreta deserção, mesmo após sua posterior regularização nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Inexistência de deserção, diante da posterior apresentação do relatório de contas exigido pela Lei Estadual nº 8.328/2015, sanando a omissão inicial. 4
. Regularidade da intimação realizada via sistema PJe à procuradoria da instituição financeira,
sem comprovação de prejuízo concreto, não havendo nulidade a ser reconhecida . 5.
A inércia da parte autora em impulsionar o feito após a frustração da liminar e intimação regular inviabiliza o prosseguimento do processo e configura ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção
nos termos do art. 485, IV, do CPC. 6 . Jurisprudência do TJPA reconhece que, não sendo localizado o bem objeto da garantia fiduciária, incumbe ao credor requerer a conversão da ação, sob pena de extinção do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido . Tese de julgamento: 1.
A intimação realizada via sistema eletrônico PJe, à procuradoria da parte é válida e suficiente, não ensejando nulidade, salvo demonstração de prejuízo
. 2. A inércia da parte autora em requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução, após o insucesso da medida liminar e intimação válida, configura ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando sua extinção com fundamento no art . 485, IV, do CPC. 3. O vício relativo à ausência inicial de documentos que comprovem o preparo recursal pode ser sanado antes da decisão de mérito, não acarretando deserção quando regularizado tempestivamente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 485, IV; 1.007, § 4º; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 3º e 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art . 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0005904-02.2012.8 .14.0006, Rel. Des. Luana de Nazareth Henriques Santalices, j . 19/03/2024; TJDFT, Acórdão nº 1611404, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 30/08/2022 .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00041187820168140006 30569385, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 29/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência nacional. Observemos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA . CADASTRO NO SISTEMA PJE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo de cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão da satisfação do crédito . A sentença extinguiu o processo após bloqueio do valor executado via sistema SISBAJUD, correspondente ao débito atualizado. Alega-se, em sede recursal, nulidade da intimação por não observância de pedido de intimação exclusiva em nome de advogado e erro nos cálculos apresentados pela exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 .Há duas questões em discussão: (i)
definir se houve nulidade na intimação eletrônica da instituição financeira por suposta inobservância do pedido de intimação exclusiva em nome de advogado
; (ii) verificar a existência de excesso de execução em razão de bloqueio de valor superior ao devido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O cadastro no sistema eletrônico PJe torna válidas todas as intimações processuais realizadas por meio eletrônico, dispensando a necessidade de direcionamento específico ao advogado indicado, conforme legislação aplicável ( CPC, art . 246, § 1º) e provimentos administrativos (Portaria nº 4.159/CGJ/2019). A instituição financeira é responsável por controlar as comunicações recebidas mediante o módulo de procuradoria
. 5 .A exceção de pré-executividade não é meio adequado para discutir alegações de excesso de execução que demandem dilação probatória. A análise de erros nos cálculos deveria ter sido realizada por meio de impugnação ao cumprimento de sentença ( CPC, art. 525, § 1º, V). 6 .A falta de apresentação de demonstrativo detalhado dos cálculos corretos pelo apelante impede o acolhimento da alegação de excesso de execução. 7.Mantém-se inalterada a sentença, porquanto não se verificou qualquer irreg ularidade nas intimações realizadas e não foi comprovado excesso de execução. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.O cadastro no sistema eletrônico PJe é suficiente para validar todas as intimações processuais, independentemente de pedido de intimação exclusiva ao advogado. 2 .A exceção de pré-executividade não comporta discussão de excesso de execução, quando esta demanda dilação probatória, sendo imprescindível a impugnação específica nos termos do art. 525 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, § 1º, 272, § 8º, 278, 513, § 4º, 525, § 1º, V, e 924, II; Lei nº 11 .419/2006, art. 5º; Portaria nº 6.159/CGJ/2019.

(TJ-MG - Apelação Cível: 51802844220198130024, Relator.: Des .(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 27/11/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 28/11/2024)

E ainda:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO
- INTIMAÇÃO DIRIGIDA À PROCURADORIA DO BANCO RÉU
- CADASTRO ELETRÔNICO -
REGULARIDADE - INTIMAÇÃO VÁLIDA
. A intimação da pessoa jurídica cadastrada no sistema de comunicação eletrônica, por meio do "módulo procuradoria", encontra amparo legal no art. 246, §1º, do CPC. É válida a intimação eletrônica realizada por meio do Módulo Procuradoria, quando a parte se encontra regularmente cadastrada no sistema eletrônico, conforme disposto na Portaria nº . 6.159/CGJ/2019.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 43727853920248130000, Relator.: Des.(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 02/07/2025, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2025)

Ressalte-se, por fim, que o entendimento atual pode ter evoluído no sentido de exigir maior rigor na forma de intimação dirigida a advogados específicos, porém tal entendimento não retroage para invalidar atos regularmente praticados em conformidade com a orientação vigente à época de sua realização.

Diante disso, não havendo nulidade a ser reconhecida e restando comprovada a inércia da parte autora, a sentença merece ser mantida.

Portanto, pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença que extinguiu o feito pela falta de interesse processual.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/02/2026